Tribunal: TJPA
Processo: 0805239-77.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805239-77.2022.8.14.0401

APELANTE: VINICIUS MATEUS LISBOA FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA IDADE DO ADOLESCENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a pena de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 15 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, do CP e art. 244-B do ECA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a absolvição do réu quanto ao crime de corrupção de menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA é formal, dispensando a prova da efetiva corrupção do adolescente, bastando a participação de menor de 18 anos na prática do delito ao lado de agente imputável.

4. A alegação de desconhecimento da idade do adolescente não se sustenta, pois o réu reconheceu que frequentava o mesmo curso que o adolescente, evidenciando o vínculo entre ambos e corroborando a conclusão de que tinha ciência, ou ao menos possibilidade real de saber a menoridade da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A configuração do crime de corrupção de menores prescinde da prova da efetiva corrupção do adolescente, bastando sua participação na prática criminosa ao lado de agente imputável. 2. Compete à defesa o ônus de provar o desconhecimento da idade do menor. 3. A confissão do réu quanto ao vínculo anterior com o adolescente afasta a tese de desconhecimento da menoridade.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.127.954/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, j. 14.12.2011; TJAP, ApCrim nº 0036503-42.2012.8.03.0001, Rel. Des. Jayme Ferreira, Câmara Única, j. 01.06.2021; TJRR, ApCrim nº 0825211-32.2018.8.23.0010, Rel. Des. Esdras Silva Pinto, Câmara Criminal, j. 29.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Vinícius Mateus Lisboa Fonseca apela da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 6 anos, 4 meses e 24 dias, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15 dias- multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, §2º, II do Código Penal c/c art. 244-B da Lei n. 8.069/90 (ID 14899608).

O apelante pugna pela absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, sob o argumento de que não incentivou ou facilitou a participação do adolescente na empreitada criminosa, bem como desconhecia a idade do ofendido (ID 14899627).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 17575683), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24774260).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O apelante, condenado por roubo majorado e corrupção de menores, formula pleito absolutório unicamente quanto à segunda imputação, argumentando que não incentivou ou facilitou a participação do adolescente na empreitada criminosa, bem como desconhecia a idade do ofendido.

In casu,
verifico que o adolescente foi adequadamente qualificado na fase inquisitorial, constando a especificação dos seus dados pessoais a partir da juntada de sua identificação civil (ID 14899490 - Pág. 16/17), atestando que nasceu em 21/06/2005, possuindo 16 anos na data do fato narrado na denúncia, ocorrido em 18/03/2022 (ID 14899528).

Nesse contexto, inexiste espaço para absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, porquanto, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na súmula n. 500 do STJ,

“a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”

(
REsp n. 1.127.954/DF
, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, Terceira Seção, j. 14/12/2011), sendo certo que, para a consumação da referida figura típica, basta “a participação de menor de 18 (dezoito) anos no delito, na companhia de agente imputável, tornando desnecessária análise probatória à adesão voluntária do menor para a prática do delito” (TJAP,
ApCrim n. 0036503-42.2012.8.03.0001
, Rel. Des. Jayme Ferreira, Câmara Única, j. 1º/6/2021).

Ademais, o réu não coligiu provas acerca do alegado desconhecimento sobre a menoridade do adolescente, sendo certo que “se a defesa não se desincumbe do ônus da prova de sua alegação de que o acusado não tinha condições de saber a idade do seu comparsa na empreitada criminosa, mantém-se a condenação pelo crime de corrupção de menor, notadamente quando o próprio acusado confessou que conhecia o adolescente” (TJRR,
ApCrim n. 0825211-32.2018.8.23.0010
, Rel. Des. Esdras Silva Pinto, Câmara Criminal, j. 29/3/2022), como se deu na espécie, em que tanto o réu quanto o adolescente confirmaram que frequentavam o mesmo curso juntos (ID 14899608, pág. 6/5).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026